Tribunal: TJES
Processo: 5013259-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013259-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: GEISE PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interpostos pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença do Juízo do 1º do JEC de Vila Velha que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao determinar o cancelamento dos débitos discutidos neste processo, indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 7.999,99 e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Consta da inicial que a recorrida ser titular do cartão de crédito do banco requerido. Informa que na data de 24/08/2021 recebeu telefonema de um suposto atendente do banco recorrente buscando informações se tinha realizado compras no estado do Rio de Janeiro, o que foi negado prontamente.

Destaca que foi em seguida orientado pelo suposto representante do recorrente a entrar em contato com número que consta no verso do cartão de crédito como Central de Atendimento do Banco do Brasil, para então efetuar o bloqueio do cartão.

Dessa forma, assim procedeu e efetuou contato telefônico por meio do número indicado, acreditando estar em contato com o banco recorrente, foi orientada a entregar seu cartão de crédito a uma pessoa que busco em sua residência.

Ocorre que o cartão da requerente foi utilizado para compras, sendo esta em 6 parcelas de R$ 666,65 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e três saques totalizados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao determinar o cancelamento dos débitos discutidos neste processo, indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 7.999,99 e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Inconformado, o Banco recorrente apresentou recurso inominado alegando a legalidade da cobrança efetuada pelo fato da recorrida ter sido vítima de fraude de terceiro.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões rebatendo as teses apresentadas em sede de recurso.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações da autora ou as excludentes de sua responsabilidade.

Porém, não o fez. A eficácia da segurança dos cartões dotados de chip e senha não é absoluta.

É de conhecimento geral a existência das mais variadas formas de fraude com uso de cartões de crédito. Neste passo, não existe sistema bancário inviolável.

Como o banco recorrente não provou a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, bem como o reconhecimento da inexistência da dívida.

A fraude está consubstanciada pelo conjunto de fatores ocorrido nos autos. Destarte, plausível o reconhecimento da inexistência do débito. Nesta ótica, apesar dos fundamentos apresentados, nítido o defeito na prestação do serviço. Este é o posicionamento da Jurisprudência, vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL Débitos em cartão de crédito - Falha no sistema de segurança bancário comprovada - Clonagem -Inocorrência de culpa do cliente - Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido”
(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1067761-37.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 06/05/2016)
.

INDENIZAÇÃO. CLONAGEM DE CARTÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA
. A prática de atos fraudulentos em cartão de crédito, quebrando a lealdade e confiança na relação contratual entre o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço, é fato gerador hábil a caracterizar danos morais. Recurso provido”
(TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0019420-68.2012.8.26.0196, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 12/09/2013).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE CARTÃO “CLONADO” - DÉBITOS INDEVIDOS
Compras não reconhecidas pelo consumidor - Pedido de esclarecimentos na esfera administrativa Estorno parcial -Débitos indevidos e reiterados - Descabimento do argumento de que o sistema de segurança bancário seja absolutamente imune a fraudes - Exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela - Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” e da Súmula 479-STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. DANO MORAL E MATERIAL - REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE – Fraude perpetrada que ocasionou perturbação emocional, transtornos e aborrecimentos, passíveis de indenização Débitos indevidos reiterados - Falha na prestação de serviços - Danos morais presumidos - Valor da indenização arbitrado em R$ 12.440,00, que deve ser mantido, considerando-se tanto o aspecto compensatório à vítima como o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à reiteração de atos semelhantes - Danos materiais comprovados que devem ser ressarcidos, nos termos da r. sentença RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO”
(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0214004-06.2010.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. em 26/03/2014)
.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

É como
Voto
.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença nos termos em que fora proferida. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)